Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Dúvidas. Absolvição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de drogas, por haver razoável dúvida da existência do crime.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3. Declarações de policiais - de que o réu vendia drogas, sem que tenham presenciado atos de traficância ou o encontrado em situação que presumisse estar ele traficando –, não confirmadas por outras provas, deixando dúvidas da existência do crime de tráfico de drogas, não são suficientes para condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.